Tribunal: TJSP
Processo: 2138471-59.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com pedido de cobrança. Contrato de locação não residencial. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou o alegado excesso de penhora do montante de R$8.514,55 (oito mil e quinhentos e catorze reais e cinquenta e cinco centavos). Inconformismo da parte executada. Excesso de penhora. Exequentes que observaram a regra do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com pedido de cobrança. Contrato de locação não residencial. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou o alegado excesso de penhora do montante de R$8.514,55 (oito mil e quinhentos e catorze reais e cinquenta e cinco centavos). Inconformismo da parte executada. Excesso de penhora. Exequentes que observaram a regra do artigo 523, §2o, do Código de Processo Civil. Alegação de excesso rejeitada. Decisão mantida. Recurso desprovido.